Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725221-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carmelita dos Santos Maciel Agravado: Marcos de Jesus Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmelita dos Santos Maciel contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0025266-86.2015.8.07.0003, assim redigida: “CARMELITA DOS SANTOS MACIEL, opõe impugnação à avaliação de imóvel realizada no cumprimento de sentença que lhe move MARCOS DE JESUS CAMPOS. Depois de realizada a avaliação, a parte devedora impugna o laudo de avaliação elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça, alegando que o imóvel fora avaliado abaixo do preço de mercado (ID 198385989 - Págs. 1-2). A parte credora não se opõe ao valor da avaliação, requerendo ainda, que a parte devedora seja responsável pelo pagamento dos valores devidos à título de IPTU e TLP, do período compreendido entre 2022 a 2024. Acrescenta ainda, ser credor do valor de R$ 53.461,51, relativos ao valor dos alugueres vencidos até maio de 2024. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, a impugnação foi instruída unilateralmente, não sendo suficiente para demonstrar o efetivo o valor de imóveis similares. A impugnante parte da premissa de que o imóvel foi avaliado aquém do valor de mercado. Ocorre que a pretensão inverte a lógica e parte do pressuposto que sua avaliação é a correta em detrimento da realizada pelo Sr. Oficial. Assim, ante a ausência de fundamento técnico, não há como acolher o pedido. Portanto, o documento trazido pela parte executada não é apto a infirmar o trabalho realizado pelo Sr. Oficial de Justiça. Ademais, compulsando o laudo de avaliação acostado (ID 195949596 - Pág. 1) verifica-se que o Oficial de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário bem como as condições particulares do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação oferecida e HOMOLOGO o valor da avaliação. Quanto à petição do credor, para que a parte devedora seja responsável pela integralidade dos impostos devidos, razão não lhe assiste. Isso porque, como bem ressaltou, é credor dos valores relativos ao aluguel de sua cota parte, sendo, portanto, responsável solidário pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre o imóvel, razão pela qual, indefiro o pedido. Por outro lado, com fundamento no uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetiva da prestação jurisdicional. Pela leitura dos autos, verifica-se que o presente feito, foi distribuído em 19/11/2015, tendo como causa de pedir, a extinção do condomínio e posterior alienação do imóvel. Ao longo desse período as partes não conseguiram chegar a um acordo, o que vem gerando, ônus para ambas as partes. Prudente ressaltar, que a devedora, a cada mês que deixa de concordar com a alienação do imóvel aumenta a dívida relativa aos valores devidos à título de aluguel, que atualmente, está em R$ 53.461,51, ou seja, faltando pouco a atingir o valor de sua cota-parte. Posto isso, ficam as partes intimadas a informarem se pretendem o encaminhando dos autos ao NUVIMEC, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo interesse, remetam-se os autos ao NUVIMEC para designação de audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas, com antecedência necessária, para participarem do ato. Não havendo interesse, remetam-se os autos para hasta pública, para alienação judicial dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na SHSN CHACARA 61 LOTE 36, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72236-800, por valor não inferior a 80% do valor da avaliação, ora homologada (ID 195949596). Intime-se a executada por meio da Defensoria Pública. Cumpra-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 60531784), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à avaliação de bem imóvel por ela oferecida nos autos do processo de origem e, com isso, homologar o valor indicado no laudo de avaliação confeccionado pelo oficial de justiça. Argumenta que o mencionado laudo não expôs de modo suficiente e detalhado os motivos que justificaram a desvalorização do bem imóvel em relação à última avaliação efetuada, bem como que há considerável divergência em relação aos valores constantes nos documentos técnicos apresentados pela recorrente, elaborados por profissionais do setor imobiliário. Acrescenta que a determinação de venda do bem imóvel em referência em montante inferior ao efetivamente devido contraria tanto a sentença ora em fase de cumprimento quanto o princípio da menor onerosidade prefigurado no art. 805 do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para definir como valor da avaliação referente ao bem imóvel a média das estimativas apresentadas pela recorrente ou, de modo subsidiário, para que seja mantida a quantia obtida na avaliação anterior. Quanto ao mais requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida à recorrente pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular, em relação ao bem imóvel de titularidade da recorrente a ser alienado em hasta pública, rejeitou a impugnação oferecida pela devedora e homologou o montante obtido pelo oficial de justiça avaliador. Convém observar que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário, notadamente em sede de requerimento de antecipação da tutela recursal. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada. 2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se ‘forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar’ (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC. 4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus. 5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.” (Acórdão no 1847368, 07497920720238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E BENFEITORIAS. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da análise pericial, mormente porque as afirmações apresentadas pela agravante não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pelo perito. 4. No que se refere ao valor das benfeitorias (reboco e acabamento do imóvel) para fins de partilha, a agravante, no ponto, não apresentou qualquer comprovante acerca da natureza, qualidade ou valor dos materiais empregados no imóvel. Além disso, a tabela do preço médio do metro quadrado segundo o catálogo no SINAPI/IBGE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) juntado aos autos pela agravante não considera apenas o acabamento, mas a integralidade da construção, além de basear-se em materiais de qualidade média, situação, à toda evidência, distinta do caso concreto. 5. Dessa maneira, na ausência de prova contundente apta a infirmar a presunção relativa de veracidade do laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, revela-se escorreita a decisão agravada, que o homologou. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1628176, 07197588320228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) É por esse motivo que a nova avaliação de bem previamente apreciado somente pode ocorrer se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação de que o bem imóvel tem preço maior do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação e nem mesmo autoriza a desconsideração do trabalho efetuado pelo oficial de justiça. No caso em deslinde o laudo elaborado pelo oficial de justiça (Id. 195946593 dos autos do processo de origem) estabeleceu o preço do bem imóvel em R$ 131.727,68 (cento e trinta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos). Ocorre que a recorrente, em sua impugnação, não ofereceu elementos probatórios suficientes para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no "mercado imobiliário". Em verdade, houve a manifestação da discordância em relação à quantia alcançada pelo oficial de justiça, com a apresentação de avaliação produzida unilateralmente, que indica, sem qualquer discriminação ou profundidade metodológica, preço diverso (Id. 198388806 e Id. 198388807 dos autos do processo de origem). O oficial de justiça designado, ao elaborar o laudo de avaliação do imóvel, descreveu apropriadamente o bem, levou em consideração a infraestrutura existente no local no momento da vistoria e apontou de modo expresso a metodologia adotada (Id. 195946593 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a despeito de ter a agravante alegado que o imóvel em questão é mais valioso do que consta na avaliação questionada, não demonstrou que o caso em análise se ajustaria a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação genérica de que o valor indicado não condiz com a realidade, insista-se, não é suficiente para desvirtuar a avaliação técnica procedida. Para que seja acolhida a impugnação oferecida ao laudo de avaliação judicial é necessário que a parte demonstre de modo claro, preciso e objetivo a ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou fundada dúvida a respeito do valor atribuído ao bem. No caso dos autos, não custa repetir, não há elemento de prova contundente para demonstrar que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário ou mesmo que houve equívoco em relação aos critérios de mensuração. Por essas razões não é possível admitir que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator